Tribunal: STF
Processo: RE 90084
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
E INADMISSIVEL A CONTINUIDADE DE CRIMES DE ROUBO SENDO DIVERSAS AS
VITIMAS, E, QUANDO ASSIM NÃO SE ENTENDESSE, PORQUE, NA ESPÉCIE, AS
CIRCUNSTANCIAS FACTICAS DOS DIVERSOS DELITOS AFASTAM A REALIDADE DA
CONTINUAÇÃO PRETENDIDA. RECR CONHECIDO E PROVIDO.